Tribunal: TCU
Processo: 022.859/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3966/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 022.859/2019-5 (REFORMA) 1.1. Interessados: Antonio Vlademir da Silva Rates (XXX.778.954-XX); Carlos Henrique Bertolino dos Santos (XXX.522.887-XX); Celia Maria Soares Pereira (XXX.529.607-XX); Charlom Antunes da Costa (XXX.734.037-XX); Claudio Cesar de Azevedo (XXX.378.567-XX); Eduardo Jose Marques Ferreira (XXX.595.777-XX); Max Levy Matta (XXX.230.707-XX); Sergio Fernandes Cima (XXX.469.517-XX); Valdir Ferreira Barbosa (XXX.152.387-XX); William Santos Filho (XXX.802.007-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando da Marinha (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.